Tribunal: TJDFT
Processo: 0712383-90.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA COM SUPORTE EM NOTAS PROMISSÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO ATRIBUÍDA AO AUTOR.
1. O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título. (Súmula 504, STJ, Segunda Seção, DJe 10/02/2014).
2. A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação (CPC 240 §1o).
3. Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de ter-se como interrompida a prescrição apenas na data da efetiva citação do réu (CPC 240 §2o).
4. A lei processual civil não imputa ao autor da ação o ônus de realizar a citação, mas sim tomar as providências necessárias à sua consecução, como indicação do endereço do réu, pagamento das despesas processuais e atendimento tempestivo às intimações do juízo. Precedentes do TJDFT.
5. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. (Súmula 106 do STJ).
6. Deu-se provimento ao apelo do autor.